Tribunal: STF
Processo: HC 188005
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame da presente causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de  objeto deste “writ” constitucional.
    Com efeito, em notícia veiculada na página oficial desta Suprema Corte, verifico que a autoridade ora apontada como coatora, “O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a pedido da Polícia Federal (PF) e determinou a substituição da prisão temporária do blogueiro Oswaldo Eustáquio Filho, investigado no Inquérito (INQ) 4828, que apura manifestações antidemocráticas, por medidas cautelares (...)” (grifei).
    A ocorrência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção deste processo de “habeas corpus”, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse posicionamento que venho de referir encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1185, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 55.437/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 58.903/MG, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – HC 64.424/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 69.236/PR, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 74.107/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 74.457/RN, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 80.448/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.077/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 113.121/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 82.345/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência,  a possibilidade de ofensa ao seu ‘status libertatis’, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes.”
    (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.”
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente ação de “habeas corpus”, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator